Tribunal: CARF
Processo: 14041.000904/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000904/2008-29
ACÓRDÃO
2401-011.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000904/2008-29
2
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02), Debcad no 37.008.531-0, lavrado contra o
sujeito passivo acima identificado por ter deixado de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB (CFL 30).
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 27/33), as folhas de pagamento das
competências 01 a 12/2004 não destacavam como parcelas integrantes da remuneração dos
segurados empregados os valores a estes pagos, devidos ou creditados referentes às rubricas
“auxílio-moradia”, “auxílio-transporte”, “vale-refeição” e “vale-transporte”.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 6a Turma da DRJ/BSA em decisão assim
ementada (e-fls. 40/45):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
AI DEBCAD 37.008.531-0. CFL 30.
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DEVER
DE
INCLUIR
TODAS
AS
REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS A SEU SERVIÇO E DE ELABORAR DE ACORDO
COM AS NORMAS DO INSS.
A empresa é obrigada a preparar folha de pagamento com as remunerações pagas
ou creditadas aos segurados a seu serviço, de acordo com as normas e padrões
estabelecidos pelo INSS.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/02/2010 (e-fls. 47), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2010 (e-fls. 48/54) reapresentando as
seguintes alegações de sua Impugnação:
- Suscita a nulidade do lançamento por ofensa aos princípios do devido processo
legal e da legalidade, haja vista que a autuação não se limitou à autorização contida no Mandado
de Procedimento Fiscal. Entende que o termo “fiscalização das contribuições previdenciárias e
para outras entidades e fundos” não estende a autorização para a lavratura do presente Auto de
Infração.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000904/2008-29
3
- Aduz que a multa aplicada no percentual de 30% é confiscatória e sem amparo
legal e requer a utilização da penalidade prevista no art. 59 da Lei no 8.383/91.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade
Preliminarmente, a contribuinte alega a nulidade do lançamento por não ter a
autoridade fiscal se restringido à autorização contida no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
(e-fls. 39).
Impõe-se esclarecer, contudo, que, ao contrário do que defende a interessada, a
execução da “fiscalização de contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos”
indicada no referido MPF não se limita à lavratura do Auto de Infração de obrigação principal, se
estendendo também ao lançamento decorrente do descumprimento de obrigações assessórias
como a que se examina no presente processo.
Além disso, é relevante mencionar que, sendo o MPF uma ferramenta interna de
planejamento e gerência das atividades de fiscalização, eventuais irregularidades verificadas em
sua emissão ou prorrogação não têm o condão de invalidar o Auto de Infração decorrente do
procedimento fiscal relacionado, pois não podem elidir a atividade obrigatória do lançamento de
ofício, cuja competência é privativa da autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido o disposto na Súmula CARF no 171, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal.
Cabe ressaltar, ainda, que o lançamento em tela foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicada foram corretamente identificados no Auto de Infração e nos relatórios que o integram,
não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Obrigação Acessória
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 225, I e §9o, do Decreto no
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000904/2008-29
4
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
Decreto no 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I- preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
[...]
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265,
de 1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte não contesta a infração apurada no
lançamento, apenas insurge-se contra o valor da multa correspondente, o qual entende ser
confiscatório e sem amparo legal.
Importante esclarecer nesse ponto que a multa aplicada no caso dos autos é a
prevista no art. 283, I, “a”, do Decreto no 3.048/99, conforme indicado no Auto de Infração e no
Relatório Fiscal, e não a de 30% apontada pela recorrente:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617, 35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000904/2008-29
5
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social;
Como exposto pelo auditor, a multa encontra-se atualizada para R$ 1.254,89, nos
termos da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008 (D.O.U. de 12/03/2008).
Importante ressaltar que o valor da penalidade é fixo, ou seja, independe da
quantidade de infrações apuradas.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, impõe-se observar o
disposto na Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 62
DF CARF MF
Original